Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-16.2006.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. JÃRI SIMPLES. CONDENAÃÃO. ALEGAÃAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIO Ã PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÃNCIA. TESE DE LEGÃTIMA DEFESA. REJEIÃÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. DOSIMETRIA. EXCESSO. NÃO OCORRÃNCIA. SENTENÃA MANTIDA. 1. NÃ£o restando comprovada nos autos a tese de legÃtima defesa sustentada em plenÃ¡rio, torna-se inviÃ¡vel a cassaÃ§Ã£o do veredicto proferido pelo JÃºri Popular, sob o pÃfio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas dos autos. 2. InviÃ¡vel o abrandamento da reprimenda aplicada ao rÃ©u para o mÃnimo legal, cominado ao crime, porquanto fixada com razoabilidade e proporcionalidade, em observÃ¢ncia ao resultado obtido da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, das quais, duas foram consideradas desfavorÃ¡veis o rÃ©u. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0000045-16.2006.8.14.0028
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara Penal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SEBASTIÃO DE JESUS
ADVOGADA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI SIMPLES. CONDENAÇÃO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. DOSIMETRIA. EXCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas dos autos.
2. Inviável o abrandamento da reprimenda aplicada ao réu para o mínimo legal, cominado ao crime, porquanto fixada com razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao resultado obtido da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, das quais, duas foram consideradas desfavoráveis o réu.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO DE JESUS
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá o qual, com base na decisão do Conselho de Sentença condenou-o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra à denúncia que no dia 18/12/2005, por volta das 03h00m, na avenida principal da Folha 33, cidade de Marabá, o apelante desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda conseguiu entrar em sua casa, mas foi seguida pelo réu, que desferiu outro tiro e ainda golpeou a vítima com uma faca, levando esta a óbito.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou nos termos requerido pelo
dominus litis
.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em 21/08/2017, ocasião em que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 198), postulando para apresentar as razões recursais nesta superior instância.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal, e após serem distribuídos a minha relatoria determinei a intimação da defesa visando o referido desiderato, bem como que fosse procedida a intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar o recurso e, após que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 111).

Em suas razões (fls. 213/215), sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois restou comprovado no curso da instrução que o réu agiu em legítima defesa própria e não como descrito na peça acusatória.

Desta forma, postula pela nulidade da decisão do Conselho de Sentença para que o apelante seja submetido a novo julgamento, dentro da objetividade probatória existente.

Em não sendo acolhida a tese acima, pugna ainda pela redução do
quantum
da pena aplicada ao recorrente por considerar que houve exasperação na sanção.

Em contrarrazões (fls. 220/227), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, já que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 229/237).

É o relatório que submeto à revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise dos pedidos feitos pela defesa, entretanto, sem delongas afirmo que razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade é indiscutível e restou plenamente comprovada nos autos pelo laudo de Necropsia Médico-Legal (fl. 90), que conclui que a vítima morreu em virtude de vários ferimentos causados por arma branca e arma de fogo.

In casu
, o apelante não nega ser o autor do fato, todavia afirma que agiu amparado pela excludente de legítima defesa própria, pois a vítima teria lhe ameaçado de morte e, após travarem luta corporal a arma de fogo que o réu trazia consigo, teria disparado acidentalmente atingindo aquela na região peitoral.

Essa alegação não procede, pois as provas anexadas ao caderno processual e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença, afastam a tese sustentada pelo réu.

Com efeito, em suas primeiras declarações ainda na fase inquisitória (fls. 11/12) o apelante relatou que:
(...) na noite de 17/12/2005, por volta das 22:00, estava a caminho da casa de seu patrão, ao chegar próximo a residência avistou um homem correndo em sua direção (...) perseguido por cerca de sete a oito homens; reconheceu a pessoa como sendo um vizinho de rua (...) na passagem do mesmo pelo depoente este indagou o que estava ocorrendo (...) então a vítima parou e passou a agredi-lo fisicamente com chutes e pontapés, (...) o depoente conseguiu escapulir e fugir do local, pegando uma rua e a vítima outra, segundo o depoente para lhe fazer o cerco; (...) o depoente entrou em sua casa e aramou-se com uma faca tipo peixeira e um revólver calibre 38 municiada e se encaminho a casa da vítima a encontrando em via pública perto da casa da mesma (...) disparou o revólver várias vezes contra a vítima (...) com o uso da faca o esfaqueou a vítima várias vezes, e cortou-lhe o pescoço (...).

Em seu interrogatório em Juízo na fase de instrução (fl. 546) modificou a dinâmica dos fatos acrescentando que.
(...) se encontrava em via pública foi abordado pela vítima portando arma branca tipo facão, ameaçando-lhe de morte. Que a ameaça de morte se deveu ao fato de ter defendido seu vizinho contra a vítima em outra oportunidade, ou seja, há 20 (vinte) dias dos fatos narrados na denúncia; que houve luta corporal entre a vítima e o acusado e a arma de fogo que portava acidentalmente disparou 3 (três) vezes atingindo a vítima na região peitoral (...).

A se contrapor a versão dada pelo apelante temos a versão da esposa da vítima que na fase instrutória (fls. 68/69) relatou que:
(...) na data dos fatos encontrava-se no interior de sua residência por volta de uma hora da manhã quando (...) escutou pedido de socorro da vítima seu companheiro que falava ¿não mate meus filhos, não mate meus filhos¿; que presenciou o momento em que o denunciado efetuou dois disparos em direção à vítima atingindo-a na região peitoral; que a vítima foi degolada e que foi golpeada diversas vezes pelo acusado com arma branca; que desconhecia qualquer desentendimento entre o acusado e a vítima (...).

Nesse passo, embora o apelante, em juízo, tente inverter a versão dos fatos, sustentado que a vítima teria dado causa a sua ação delituosa, contudo a versão de legítima defesa não encontra respaldo nas provas anexadas ao caderno processual, considerando que o requisito para incidência dessa excludente de ilicitude, (art. 25 do CP)
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
, consiste no uso moderado dos meios em resposta a injusta agressão, atual ou eminente, o que não ocorreu, pois, o fato de ter desferindo diversos disparos contra a vítima, bem como golpes de facas contra ela, afasta o álibi defensivo da legítima defesa.

A propósito, não há como admitir ter havido uso moderado dos meios quando o laudo de exame cadavérico de fls. 90 dá conta de que a vítima sofreu diversas lesões provocadas por arma branca e arma de fogo, inclusive foi atingida a queima roupa por um dos disparos, bem como, teve o pescoço decepado pelos golpes deferidos pelo réu. Diante, desse cenário, não há como admitir que o apelante, de fato tenha agido em legítima defesa.

Lado outro, o réu ao sustentar a legítima defesa não apresentou uma versão confiável, dos fatos, por essa razão, deparando-se com versões díspares a respeito dos mesmos acontecimentos, os jurados de forma soberana decidiram por acolher uma delas como verdadeira, ou seja, a versão apresentada pela acusação, com respaldo na gama de elementos probatórios, pelo que não seria lícito sustentar-se que o veredicto teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

Cabe invocar precedente deste Corte de Justiça:
(...)
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. IMPROVIMENTO.
1. (...). 2. Não há julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acata a versão da acusação com arrimo na prova angariada em juízo, refutando, assim, a tese defensiva de legitima defesa. 3. (...). 4. Recurso conhecido e, após a rejeição da preliminar, improvido, por unanimidade. (ApCrim., nº 2012.3.020855-1, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, j. 15/01/2013 , DJe 17/01/2013.

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora de indubitável soberania e, para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Quanto ao pedido de redução do quantum da pena aplicada ao apelante, de igual modo, sorte não lhe socorre.

Ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão por ter considerado duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a
personalidade e circunstâncias do crime
, para tanto apresentou fundamentos idôneos e concretos.

Nesse passo, a majoração da pena-base não se mostra excessiva, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza seja fixada acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal. Por essa razão, mantenho o patamar estabelecido pelo juízo de piso.

Ressalto, ainda, que no caso concreto, a própria violência e as características do crime justificam a fixação da pena-base de forma mais severa, tendo o magistrado discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária para a reprovação do delito praticado.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:
(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM